Tribunal: TJDFT
Processo: 0701959-29.2024.8.07.0009
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-11-04
Data de publicação: 2024-11-21

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSO CIVIL. RECURSO INOMINADO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. INOVAÇÃO RECURSAL. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. AUSÊNCIA DE COMUNICAÇAO DA VENDA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA PELOS DÉBITOS. TEMA 1.118/STJ. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NA PARTE CONHECIDA, PROVIDO.
1. Com apoio do art. 99, § 3o, do Código de Processo Civil, e considerada a prova documental exibida (ID 63118494), defiro a gratuidade de justiça em favor do réu/recorrente.
2. Trata-se de recurso inominado interposto pelo réu, em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos deduzidos na inicial para: "a) CONDENAR a parte requerida na obrigação de fazer para que proceda com a transferência da titularidade do veículo HONDA CBR 250 TWISTER, placa: JGY0818 para o seu nome ou terceiro junto ao DETRAN, arcando com todos os débitos em aberto junto aos órgãos competentes, no prazo de quinze dias, a contar de sua intimação, sob pena de conversão em perdas e danos. b) CONDENAR ainda a parte ré a ressarcir o autor no valor de R$ 431,93, a ser monetariamente corrigida pelo INPC desde o respectivo desembolso e acrescida de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês desde a citação."
3. O réu/recorrente argumenta que o documento único de transferência (DUT) nunca foi preenchido pelo autor/recorrido, e tampouco foi anexado aos autos. Sustenta que recebeu o veículo como parte do pagamento de imóvel e o transferiu diretamente para terceiro interessado, de forma que o DUT foi entregue em branco e a responsabilidade pela transferência foi atribuída ao autor/recorrido. Aduz que não há prova das condições da compra e venda do veículo e que o bem foi vendido, não tendo informação sobre o seu atual paradeiro. Pugna pela improcedência dos pedidos, ou, quando não, pelo reconhecimento da responsabilidade solidária das partes.
4. Em contrarrazões, o autor/recorrido pugna pela manutenção da sentença (ID 62798058).
5. Na origem, o autor alega que em dezembro de 2018 vendeu ao réu o veículo indicado, ocasião em que preencheu o DUT e o entregou ao réu/comprador, responsável pela transferência do veículo e pelos débitos vencidos depois do negócio jurídico. O réu, por sua vez, não apresentou contestação.
6. Inovação recursal. No tocante à alegação de que o autor é responsável pela transferência do veículo, visto que a transferência seria feita diretamente para terceiro, o argumento deduzido pelo recorrente não foi objeto de debate na origem e, consistindo em inovação recursal, é descabida a sua apreciação na instância revisora, ante a preclusão. Inteligência dos artigos 329, 1.013 e 1.014 do Código de Processo Civil. Recurso não conhecido nesta parte.
7. Constata-se que o autor não apresentou cópia do DUT devidamente preenchido e, intimado para apresentar o documento, informou que o entregou ao réu (ID 62798026 - Pág. 1). Não consta dos autos nenhum documento que indique os termos do negócio jurídico entabulado entre as partes, e tampouco a prova de comunicação de venda feita ao Detran.
8. Dispõe o art. 134, do Código de Trânsito Brasileiro (CTB): “No caso de transferência de propriedade, o proprietário antigo deverá encaminhar ao órgão executivo de trânsito do Estado dentro de um prazo de trinta dias, cópia autenticada do comprovante de transferência de propriedade, devidamente assinado e datado, sob pena de ter que se responsabilizar solidariamente pelas penalidades impostas e suas reincidências até a data da comunicação. Redação original, anterior à redação dada pela Lei 14.071, de 13/10/2020."
9. E o Superior Tribunal de Justiça, no Tema Repetitivo no 1.118, firmou a seguinte tese: "somente mediante lei estadual/distrital específica poderá ser atribuída ao alienante responsabilidade solidária pelo pagamento do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores - IPVA do veículo alienado, na hipótese de ausência de comunicação da venda do bem ao órgão de trânsito competente."
10. Em conformidade com o Superior Tribunal de Justiça, no âmbito distrital, o art. 1o, §8o, da Lei no 7.431/85, determina a responsabilidade solidária pelo pagamento do IPVA, incluindo o proprietário de veículo que o alienar e não comunicar a ocorrência ao órgão público encarregado do registro e licenciamento, inscrição ou matrícula.
11. Destarte, somente após a comunicação de venda ao órgão de trânsito é que os débitos e demais encargos passam a ser de responsabilidade exclusiva do adquirente, cessando a responsabilidade solidária entre o proprietário antigo e o adquirente. Com efeito, deixando o autor/recorrido de realizar a comunicação de venda, é descabido o pedido de ressarcimento dos débitos vinculados ao veículo, ante a responsabilidade solidária entre o alienante e o adquirente pelos débitos tributários e não tributários, por força do artigo 134 do CTB e do artigo 1o da Lei 7.431/85, em consonância com o Tema 1.118 do STJ. No mesmo sentido: Acórdão 1767718, 07280464020208070016, Relator: ANTONIO FERNANDES DA LUZ, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 6/10/2023, publicado no DJE: 19/10/2023.
12. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO. NA PARTE CONHECIDA, PROVIDO para reconhecer que as partes são solidariamente responsáveis pelas multas, impostos e demais encargos vinculados ao veículo HONDA CBR 250 TWISTER, placa: JGY0818, a partir de dezembro/2018 até o comunicado de venda ao órgão competente.
13. Sem custas e sem honorários, ante a ausência de recorrente vencido.
14. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do artigo 46 da Lei 9099/95.